Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-03.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700576-03.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NIVALDO DE ARAUJO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ NILVADO DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Cível e de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos dos embargos à execução, movido em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, julgou improcedente o pedido art. 478, inc. I do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento de eventuais custas processuais. Em seu apelo, o recorrente comunica o não recolhimento do preparo, uma vez que é patrocinado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria, que fez a sua defesa por negativa geral, pedindo ao final a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em que peses o esforço argumentativo da Defensoria Pública, compreendo que o apelante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Destaco que, ao embargante/apelante foi negada a benesse concernente à gratuidade de justiça, pela sentença vergastada, bem como o recurso não se volta, especificamente, contra a sentença, no particular. Trata-se, apenas, de um pedido singular de concessão de gratuidade de justiça, agora, em sede de apelo, contudo, sem apresentar qualquer elemento que modifique o pedido já apreciado pelo Juízo a quo. Ao julgar o acordão n. 1839093, assim me manifestei: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. No caso, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 3. 1. Evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1839093, 07502060520238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Novamente, repiso, os documentos colacionados aos autos permitem concluir que o apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Por outra vertente, destaco que o fato de o embargante ser patrocinado pela Curadoria não o isenta do recolhimento de preparo, mas, pelo contrário, para tanto deve comprovar os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A propósito, o seguinte aresto desta Corte: PELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DISPENSA DOPREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VIABILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1.“3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo oudefensoriapública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”. 2. “Opatrocínioda causa pelaDefensoriaPública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.”(Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021). E “3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.” (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.). 3 Na espécie, não há qualquer elemento nos autos que respalde a alegação de hipossuficiência trazida pela Curadoria, razão pela qual pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mantida a condenação do réu ao pagamento dos ônus de sucumbência. 4. O § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios deverão ser fixados a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 4.1. Na presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não houve acréscimo patrimonial, ou seja, não houve proveito econômico das partes de forma a dever incidir o § 2o do art. 85 como base de cálculo da verba sucumbencial. Por isto, hipótese de aplicabilidade do disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (critério da equidade). 4.2. Na espécie, considerando a natureza da causa (ação de reconhecimento e dissolução de união estável) e, sobretudo, o critério de equidade, justa e bem dosada a redução dos honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1780954, 0702090-07.2020.8.07.0021, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 14/11/2023.) Logo, não comprovada a hipossuficiência que justificaria o agravante ser contemplado com a justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator